Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740737-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PIMENTEL MENESES AGRAVADO: VLADIA SILVA THE GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Pimentel Meneses contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 111355214) que, nos autos da ação de extinção de condomínio n. 0719397-40.2021.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante contra Vládia Silva Thé Gomes, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido de depósito judicial da importância de R$104.492,49, que corresponderia a 25% do valor do ágio do imóvel e a consequente exoneração da obrigação de pagar aluguel à ré. Em suas razões recursais (ID 31618709), o autor, ora agravante, narra, em síntese: (i) ter mantido com a agravada união estável de 10/06/2007 a 28/12/2016; (ii) ocorreu a dissolução dessa união, por sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo n. 2017.16.1.000384-4; (iii) foi partilhado, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o autor e 25% (vinte e cindo por cento) para a ré, o imóvel descrito na petição inicial. Assevera residir no imóvel comum das partes e, desde 05/05/2018, vem pagando aluguéis à agravada. Aduz que o valor dos aluguéis, em razão de cláusula do acordo pactuado entre as partes e homologado nos autos do processo n. 2017. 16.1. 000384-4 é reajustado anualmente no percentual de 100%. Alega ter realizado proposta para a compra da cota-parte da agravada sobre o imóvel, mas esta, de forma injustificável, recusa-se a vendê-la pelo valor de mercado. Sustenta que a demora pelo trâmite normal do processo poderá causar lhe prejuízos, em razão do alto valor do aluguel que vem sendo pago. Defende que a autorização para depósito judicial da importância de R$104.492,49 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) afasta o risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial da importância de R$104.492,49 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) e deferir a exoneração da obrigação de pagar aluguel à ré. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 31618727 e 31618728). Decisão desta Relatoria (ID 31635546) indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos: “(...) A cláusula que prevê o reajuste anual no percentual de 100% (cem por cento) do valor do aluguel é fruto de acordo entre partes, desde 2018. No mais, em que pese a pretensão inicial de extinção do condomínio mediante o depósito judicial da quantia supostamente indicada como cota-parte da agravada, revela-se prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata cessação dos alugueis sem a prévia instauração do contraditório, porquanto necessária a aferição, no curso do processo, quanto ao valor devido à agravada nos termos do título judicial. Nesse sentido: Acórdão 1237518, 07246227220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Ademais, apesar de o agravante alegar que a demora do trâmite processual lhe causará prejuízos, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção de seu mínimo existencial, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada.” Inconformado, o agravante interpõe agravo interno (ID 32301582), aduzindo que: (i) instruiu a petição inicial com laudo de avaliação elaborado pela PCA Consultoria e Avaliação de Engenharia Ltda., especializada em consultoria e avaliação de imóveis, com quase 20 anos de atuação no mercado; (ii) o referido laudo foi subscrito pelo Engenheiro Civil Brasil Américo Louly Campos, inscrito no CREA sob n. 1295 D-DF, “sendo elaborado segundo as melhores técnicas periciais o que, numa análise prima facie, demonstra a idoneidade da avaliação que instrui a exordial e a desnecessidade de aferição, no curso do processo, quanto ao valor devido à agravada nos termos do título judicial”. Alega que o perigo de dano também é evidente, pois a conduta da agravada está trazendo enormes prejuízos ao agravante, por estar obrigado a pagar aluguel mensal correspondente a 25% da fração do ágio que é de sua titularidade, com reajustes anuais de 100% até que o agravante adquira sua cota parte. Quanto à reversibilidade do provimento, argumenta que “não há receio algum quanto a essa questão, porquanto não trará qualquer prejuízo à agravada, eis que será depositada em conta judicial a importância de R$104.492,49 (correspondente a 25% do valor do ágio do imóvel, conforme avaliação de mercado do imóvel, R$525.000,00, e saldo devedor atual, R$107.030,04), a qual ficará à sua disposição, podendo ser levantada oportunamente, mediante autorização do Juízo a quo”. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para, reformando-se a decisão desta Relatoria, seja concedida a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial da importância de R$104.492,49 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) e deferir a exoneração da obrigação de pagar aluguel à ré. Em petição de ID 33613559, o agravante afirma que a agravada está se ocultando para não ser citada na origem e intimada neste processo. Menciona diversas tentativas de citação no curso dos processos. Requer a intimação seja realizada por hora certa, “haja vista que há fundada suspeita de que ela esteja se ocultando para não ser intimada”, além da reconsideração da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, oportuno consignar que, em homenagem ao princípio da taxatividade recursal, norteador do nosso sistema processual, são espécies recursais somente aquelas elencadas no art. 994 do CPC[1], dentre as quais não se inclui a figura atípica do pedido de reconsideração, que não se revela como instrumento adequado à impugnação de ato judicial atacável mediante recurso próprio. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que o agravante não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. O trâmite processual natural para citação da agravada não configura perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com estas razões, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Passa-se à análise do pedido de intimação por hora certa. Dispõe o art. 252 do CPC a respeito dos requisitos da citação por hora certa, in verbis: Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Consoante lição doutrinária[2]: Há uma forma de citação ficta (presume-se que o réu tenha conhecimento da demanda) pelo oficial de justiça, chamada de citação por hora certa. No entanto, para sua realização não basta meramente não ser o réu localizado; para a citação feita por hora certa, dois requisitos previstos no art. 252 do Novo CPC deverão ser preenchidos. O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do réu, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos, desde que em horários em que presumidamente seja possível localizá-lo". O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. A análise do preenchimento desses requisitos fica a cargo do oficial de justiça no caso concreto, que, caso entenda pelo seu não preenchimento, devolverá ao cartório o mandado sem cumprimento, justificando-se por certidão. Na hipótese, em que pese as alegações da parte agravante, cabe ao Oficial de Justiça verificar a ocorrência da situação prevista no art. 252 do CPC. Não ficou claro nas certidões emitidas pelo Oficial de Justiça sua desconfiança de que a agravada se ocultava maliciosamente para frustrar o ato de intimação. Contudo, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), renove-se a diligência de intimação da agravada via Oficial de Justiça no endereço indicado nos autos. 3. Ante o exposto, renove-se a diligência de intimação da agravada via Oficial de Justiça no endereço indicado nos autos. Frustrada a intimação pessoal da agravada e não verificados os requisitos para a realização de intimação por hora certa pelo Oficial de Justiça, intime-se o agravante para indicar novo endereço da agravada, no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] “Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: I - apelação; II - agravo de instrumento; III - agravo interno; IV - embargos de declaração; V - recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso extraordinário; VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de divergência.” [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a edição, revista, ampliada e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 627.